Tribunal: TJSP
Processo: 1522961-50.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Nulidade processual não evidenciada – Preliminar rejeitada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Nulidade processual não evidenciada – Preliminar rejeitada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.